Tribunal: CARF
Processo: 10510.723702/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TEMPESTIVIDADE. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 71.
O responsável solidário arrolado no auto de infração é parte legítima para recorrer da decisão de primeira instância, podendo discutir tanto a sua vinculação quanto a exigência do crédito tributário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A existência de grupo econômico e a relação de interdependência restaram caracterizadas, eis que o conjunto probatório demonstra a unidade de direção e de operação entre empresas, a integração de suas atividades comerciais e a concentração de operações entre elas, afastando a alegação de mera presunção.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. PIS/COFINS.
Caracteriza-se o planejamento tributário abusivo quando a empresa fabricante, sujeita ao regime monofásico, vende seus produtos a uma empresa distribuidora do mesmo grupo econômico de fato por preços artificialmente reduzidos.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. VALIDADE.
É legítimo o arbitramento da base de cálculo do tributo quando a fiscalização, para aferir o subfaturamento, compara os preços praticados com a empresa interdependente com os preços de venda para outras empresas atacadistas independentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador e não da sua condição de sócio.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. Comprovada a prática de sonegação, fraude e conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício. Contudo, seu percentual deve ser reduzido de 150% para 100% em observância à retroatividade da lei mais benéfica, conforme o art. 106, II, alínea c, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723702/2016-34
ACÓRDÃO
3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DZC INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA E SOLIDÁRIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 71.
O responsável solidário arrolado no auto de infração é parte legítima para
recorrer da decisão de primeira instância, podendo discutir tanto a sua
vinculação quanto a exigência do crédito tributário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A existência de grupo econômico e a relação de interdependência restaram
caracterizadas, eis que o conjunto probatório demonstra a unidade de
direção e de operação entre empresas, a integração de suas atividades
comerciais e a concentração de operações entre elas, afastando a alegação
de mera presunção.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. PIS/COFINS.
Caracteriza-se o planejamento tributário abusivo quando a empresa
fabricante, sujeita ao regime monofásico, vende seus produtos a uma
empresa distribuidora do mesmo grupo econômico de fato por preços
artificialmente reduzidos.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. VALIDADE.
É legítimo o arbitramento da base de cálculo do tributo quando a
fiscalização, para aferir o subfaturamento, compara os preços praticados
com a empresa interdependente com os preços de venda para outras
empresas atacadistas independentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO. AFASTAMENTO.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
2
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de
administrador e não da sua condição de sócio.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. Comprovada a prática de
sonegação, fraude e conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício.
Contudo, seu percentual deve ser reduzido de 150% para 100% em
observância à retroatividade da lei mais benéfica, conforme o art. 106, II,
alínea c, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, 1) Por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário interposto pela sociedade DZC INDUSTRIA DECOSMÉTICOS LTDA . 2) Pelo voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso para manter o auto de infração pela existência de
subfaturamento nas operações de intragrupos. Vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego,
Conselheira Laura Baptista Borges e Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, que
entenderam não estar devidamente comprovada a operação de subfaturamento; 3) Por maioria
de votos, em afastar a responsabilidade tributária do Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade.
Vencido o Conselheiro Ramon Silva Cunha e a relatora. Designado o Conselheiro Renan Gomes
Rego para redigir o voto vencedor deste capítulo; 4) Pelo voto de qualidade, em manter a multa
qualificada, pela existência de subfaturamento nas operações de intragrupos. Vencidos os
Conselheiros Renan Gomes Rego, Conselheira Laura Baptista Borges e Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, que afastavam a qualificação da multa. Por unanimidade, em
reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
3

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DZC INDUSTRIA DE COSMESTICOS
LTDA – EPP e RICARDO ALEXANDRE GOES ANDRADE, este na condição de responsável solidário,
contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que manteve auto de
infração para constituição de crédito tributário no valor total R$ 1.408.566,25 (Cofins – R$
1.162.081,59 e PIS – R$ 246.484,66), somados o principal, multa de ofício qualificada e juros de
mora, diante de constatação de insuficiência de recolhimento.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 645/651):
Fundamentalmente, afirma a autoridade fiscal ter constatado a ocorrência de
operações entre a contribuinte e a empresa Líder Distribuidora de Cosméticos
Eirelli – ME, CNPJ 05.705.786/0001-66 que se caracterizam como planejamento
tributário praticado com base em condutas ilícitas, objetivando a redução da base
de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins. Para melhor compreensão, cita-
se excertos do aludido Termo:
O contribuinte DZC Ind. de Cosméticos Ltda - EPP. CNPJ 05.725.541/0001-09,
doravante denominado DZC, é uma sociedade limitada que tem como objeto
social principal a fabricação comercialização e revenda de produtos de
cosméticos, perfumaria e toucador, importação e exportador de matérias primas
e materiais de embalagens, assim como produtos de acessórios de moda,
bijuterias, artigos para presente e brinquedos.
Através de Relatório Conjunto de Investigação Fiscal, desenvolvido pelo Grupo de
Garantias do Crédito Tributário da Delegacia da Receita Federal em Aracaju (SE) e
pelo Núcleo de investigação Fiscal e Análise Estratégica da Procuradoria da
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
4
Fazenda Nacional no Estado de Sergipe, PFN/SE/DlGRA/NIFAE/DRF/AJU/GGCT/N°
001/2013. ficou comprovada a existência de um Grupo Econômico denominado
“COSMÉTICO CENTER”, integrado entre outras, pelas empresas interdependentes
DZC e Lider Dist. De Cosm. Eirelle - ME CNPJ 05.705.786/0001-66, doravante
denominada LIDER, que teve como principal objetivo reduzir artificiosamente a
incidência tributária sobre suas operações.
Deve-se ressaltar que a PFN/SE já ajuizou uma Medida Cautelar Fiscal, n°
0800657-50.2014.4.05-8500, tendo por base o acima referido Relatório Conjunto
de Investigação Fiscal, face a existência do Grupo Econômico "COSMÉTICO
CENTER”
No grupo econômico citado, a LIDER é uma sociedade limitada que tem como
objetivo o comércio atacadista dos produtos fabricados pela DZC.
Complementando o ciclo, também há no grupo empresas varejistas.
Tendo por base as notas fiscais emitidas pela DZC, acessadas através do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, constatamos que a partir do mês de junho
de 2012 e durante todo o ano-calendário de 2013 a LIDER desempenhou o papel
de principal adquirente dos produtos fabricados pela DZC. Tal conduta favoreceu
a pratica de um Planejamento Tributário ilícito na tributação das contribuições
para o Programa de Inteqração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), pois facultou a DZC (fabricante e contribuinte monofásico das
contribuições) estipular nas notas fiscais de vendas à LIDER (atacadista e
interdependente) preços significativamente inferiores aos praticados junto a
terceiros, reduzindo, com isso. o valor tributável utilizado para o cálculo das
contribuições.
No caso concreto, o funcionamento das empresas separando as atividades de
fábrica e distribuição proporcionou uma economia substancial do PIS e da COFINS,
já que estes incidiram não sobre o preço de venda normal de mercado, mas sobre
o preço praticado entre as empresas vinculadas.
(...)
Destaca a autoridade fiscal partes do Relatório Conjunto de Investigação Fiscal
PFN/SE/DIGRA/NIFAE/DRF/AJU/GGCT/No 001/2013, no que tange as informações
societárias constantes na Junta Comercial referentes a empresa Betulla Nordeste
Indústria de Cosméticos (Betulla), atualmente DZC, ao uso abusivo da
personalidade jurídica, a unidade de direção e controle do Grupo Econômico
“Cosmético Center”, ao interesse comum na exploração das atividades de
industrialização, distribuição e comercialização de cosméticos, que demonstram a
política de subfaturamento nas vendas intragrupo, com o objetivo de reduzir a
carga tributária na empresa fabricante Betulla. Tal prática revelou-se nociva aos
cofres públicos em relação às contribuições para o PIS e COFINS em virtude da
tributação monofásica, nos termos do artigo 1o, I, b, da Lei no 10.147, de 2000,
que determina a incidência apenas nas saídas da pessoa jurídica que exerce a
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
5
atividade de industrialização (DZC), sendo “zero” a alíquota nas demais operações
subseqüentes (atacadista-varejista e varejista – consumidor final).
Assevera que no curso da ação fiscal constatou-se que no Grupo Cosmético
Center existe um planejamento tributário ilícito envolvendo Tributação
Monofásica do PIS e da COFINS, com a divisão das empresas nas atividades de
industrialização (a DZC) e comercialização atacadista (a LÍDER), nos anos-
calendário de 2012 e 2013. Nesse sentido:
Verificou-se que o contribuinte organizou suas operações de modo que a quase
totalidade das vendas com destaque do PIS e da COFINS fosse efetuada para
estabelecimento de firma interdependente.
Assim, o preço unitário nas saídas de produtos do estabelecimento fabricante
(DZC) para o estabelecimento distribuidor (LÍDER), o qual é interdependente do
contribuinte, era inferior ao praticado nas vendas para terceiros.
Consequentemente, existiu infração a Legislação das Contribuições Sociais,
envolvendo Tributação Monofásica do PIS e da COFINS, pois elementos fáticos
levam a presença de subfaturamento em operações intragrupo após divisão das
empresas nas atividades de industrialização e comercialização por atacado dos
produtos de que trata o art. 1o da Lei n° 10.147. de 2000.
Conforme dados do SPED notas fiscais da fabricante DZC, nos anos-calendário de
2012 e 2013, ficou constatado que a LÍDER foi a principal cliente de seus produtos.
Dessa forma, esta Fiscalização considerou, para efeito de base de cálculo das
contribuições monofásicas a serem lançadas, a diferença entre o preço cobrado
pela DZC nas vendas a terceiros e aqueles destacados nas operações com a LÍDER.
Assim, através do SPED de notas fiscais emitidas, da DZC e da LÍDER,
anoscalendário de 2012 e 2013, conforme prescrito nos objetivos e obedecendo a
Legislação Tributária do PIS e da COFINS, foram geradas as seguintes planilhas:
(...)
Na seqüência informa a fundamentação legal dos lançamentos e da multa de
ofício qualificada aplicada.
Foi considerado responsável tributário solidário pelo crédito tributário, com
fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, ambos do Código Tributário Nacional, o
sócio administrador RICARDO ALEXANDRE GÓES ANDRADE, CPF 878.038.875-20.
A autuada e o sócio foram cientificados dos lançamentos na data de 30/11/2016,
fls. 424/425.

Das Impugnações
A autuada, juntamente como o responsável solidário, apresentam impugnações,
uma para cada auto de infração, em 30 de dezembro de 2016, fls. 436/467 e
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
6
468/495, na qual, após relato dos fatos e apontamento da tempestividade de sua
impugnação, alegam o que segue.
Ilegalidade do arbitramento de preços de vendas
A impugnante entende que o Autuante incorreu em grave equívoco, quando, por
desconhecer o processo de formação de preços, confundiu “preços de venda a
atacadistas” com “preços de venda a varejistas”, os quais possuem taxas de
marcação diferenciadas. Diz que foram ilegalmente utilizados preços das citadas
“operações com varejistas”, que são mais elevados que os preços praticados nas
operações com atacadistas, para elaboração do cálculo de um suposto “preço
presumido” a ser aplicado na apuração das bases de cálculo do PIS e da Cofins
relativas às operações praticadas com a Líder Distribuidora. Que não pode o
cálculo dos citados tributos ter por base valores de base de cálculo arbitrada, e,
principalmente, arbitrada tendo por base o preço praticado em operação com
empresa de outro ramo de atividade comercial (in casu empresa varejista).
O valor médio utilizado no arbitramento da base de cálculo do PIS e da Cofins foi
calculado tendo por base o preço praticado com clientes que exploram ramo de
atividade diversa da Líder Distribuidora, qual seja: comércio atacadista.
A operação de venda direta ao varejista apresenta custos diferenciados em
relação às vendas realizadas para os comerciantes atacadistas. As vendas diretas
(vendas a varejistas) tem um preço maior devido a 2 (dois) fatores: a) repasse de
parte dos custos para o atacadista – fretes, carretos, comissões, gueuta,
propaganda; e, b) margem de lucro nas operações com atacadistas são menores
devido ao grande volume comercializado para os mesmos. Tais fatores
repercutem na taxa de marcação e conseqüentemente acarretam uma redução
do preço de venda.
Conclui, dizendo que tais diferenças sobre os preços praticados nas vendas à Líder
Distribuidora, em relação aos praticados com os comerciantes varejistas, são
naturais, caindo por terra à suposta tentativa de elisão fiscal sugerida pelo Fisco.
Presunção subjetiva do fisco.

Nulidade
Alega que a autuação está totalmente fundamentada na interpretação pessoal e
na presunção subjetiva dos fatos pelos autuantes. Presunção subjetiva do fisco,
porque não se deu ao trabalho de verificar o processo industrial da Impugnante e
perceber que a mesma tanto vende para comerciantes varejistas quanto para
comerciantes atacadistas, arbitrando aquilo que lhes pareceu correto,
prestigiando a constituição de crédito por lançamento em presunção absoluta,
afrontando o princípio da legalidade e do devido processo legal. Da ilegal
responsabilidade solidária do sócio administrador.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
7
Sustenta que a responsabilidade solidária ao sócio gerente Ricardo Alexandre
Góes Andrade é absolutamente ilegal, porque não encontrou guarida nos fatos,
por absolutamente não se basear em prova contundente de qualquer conduta
ilegal efetivamente demonstrada.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça considera que os requisitos
necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação
principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto
acessória por natureza. É assente na corte que o redirecionamento da execução
fiscal, e seus consectários legais, para o sóciogerente da empresa, somente é
cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da
empresa, o que não restou demonstrado pelo fisco.
Da autuação baseada em presunção
Aduz
que
o
Relatório
Conjunto
de
Investigação
Fiscal
PFN/DIGRAF/NIFAE/DRF/AJU/GGCT No 001/2013, o qual afirma ter identificado a
existência de Grupo Econômico de Fato, formado entre as empresas Jocan
Representações de Cosméticos Eirelle – ME, com a atual denominação de
Cosmético Center Ltda, C.C Cosméticos Ltda., M.A Distribuidora Ltda –ME, CEAL
Cosméticos Ltda., MMG Participações S/A, Líder Distribuidora de Cosméticos
Eirelle – ME, e Betulla Nordeste Indústria de Cosméticos Ltda. –EPP, atuante no
ramo da confecção, distribuição e comercialização de produtos cosméticos e
outras atividades afins, controlado por José Carlos de Andrade Santos e sua
esposa, sra. Maria Marlene Góes Andrade, em conjunto com seus filhos, Ricardo
Alexandre Góes Andrade, Carlos Gustavo Góes Andrade e Carla Priscila Góes
Andrade, não corresponde a mais adequada compreensão dos fatos e do direito.
Diz que é sabido, para que se configure “grupo econômico” que as empresas, com
personalidade jurídica própria, estejam sob direção, controle ou administração
comuns. Dessa forma, a existência de um participante em comum, isoladamente,
não tem poder de demonstrar grupo econômico. Cita aresto do TRT da 2a Região
neste sentido.
Os fatos referentes à existência de procuração para Ricardo Alexandre Góes
Andrade, sem qualquer outorga de poder de administração e gerência, para
movimentação de contas bancárias da empresa vinculada ao seu irmão Carlos
Gustavo Góes Andrade, após seis anos da saída da sociedade CC. Cosméticos
Ltda., se prende tão somente, aos laços familiares, porque é pessoa de extrema
confiança, não havendo qualquer prova cabal concreta, produzida pelo Fisco, que
tal mandatário e a Empresa Autuada, tenham sido beneficiados dos resultados
econômicos das atividades empresariais da CC. Cosméticos Ltda., e quais foram
estes benefícios.
Da inexistência de grupo econômico
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
8
Caracteriza-se como Grupo Econômico de Fato, quando duas ou mais empresas
estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada
uma delas tenha personalidade jurídica própria.
O relatório fiscal não configurou qualquer entrelaçamento que identificasse
liames e/ou confusão patrimonial entre a empresa autuada e as empresas citadas
no indigitado relatório, e muito menos, qualquer demonstração concreta,
baseada em dados e provas de que a empresa restou caracterizada como
sucessora tributária.
Que não há confusão patrimonial entre as empresas, não havendo prova de
qualquer transferência financeira ou patrimonial entre as empresas ou seus
sócios, bem como não há qualquer prova da mistura de faturamentos, caixas e
funcionários entre as empresas citadas no relatório.
Diz que não restou comprovado, por incidência obrigatória dos limites do artigo
124 do CTN, que a empresa autuada, por supostamente integrar o aludido grupo
econômico, teve participação na situação configuradora do fato gerador dos
créditos tributários cobrados. É sabido, que a atribuição de responsabilidade não
decorre unicamente da configuração da existência do grupo econômico, mas
também da participação conjunta das empresas na situação configuradora do fato
gerador dos mencionados créditos tributários. Diz que não existem provas
materiais da ocorrência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica
ou fraude a justificar a desconsideração da personalidade jurídica de diversas
empresas de modo a atingir seus respectivos patrimônios e de seus sócios.
E que não restou comprovado de forma contundente, pela Autoridade Fiscal
Autuante, que a empresa Autuada faz parte de suposto “grupo econômico” é
beneficiária de suposta sonegação fiscal, e se tem qualquer ligação com os fatos
geradores de obrigação tributária de empresa devedora do fisco, os quais, não se
desincumbiu a Fazenda Nacional, assim como, não houve demonstração
probatória da manipulação de preços para desoneração tributária do PIS/Cofins.
Que o Fiscal Autuante se baseia somente em “indícios” de que a Empresa Autuada
faz parte de suposto “Grupo Econômico”, e use sua atividade industrial para
beneficiar tal grupo, através de manipulação de vendas de seus produtos,
desonerando a cadeia tributária do PIS/Cofins. No entanto, não demonstra
qualquer indício que corrobore a participação e os benefícios da empresa Autuada
advindos de tal grupo econômico, e muito menos, que tenha manipulado preços
para produzir ilegal desoneração tributária. Toda prática dos preços da Autuada
obedeceu todas as regras e leis do mercado, totalmente desconhecidas e/ou
ignoradas pelos Agentes do Fisco, quando da elaboração da peça de autuação.
Alega que não houve a demonstração de provas de que a autuada participe em
esquema fraudulento para a redução de tributos de suposto grupo econômico;
que não há prova que caracterize sucessão tributária; que tão somente é citada
uma evolução de Receita Bruta sem qualquer comentário ou raciocínio lógico e
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
9
científico que demonstre que a empresa tenha patrocinado ou participado de tal
esquema:
A Autuada demonstra o verdadeiro disparate promovido pelo Fisco no respectivo
Relatório, sem qualquer cunho científico e total desconhecimento dos agentes do
fisco das leis de mercado, trazendo planilhas e argumentos que demonstraram
inexistir a suposta “simulação na formação de preços”, requisitando a prova
pericial necessária para comprovar em sua contabilidade, toda legalidade de suas
transações comercias.
Diz que não há na presente autuação fiscal qualquer prova da subordinação da
Autuada à direção, controle ou administração de quaisquer das empresas entre
aquelas citadas no Relatório, compondo grupo comercial, através de vínculos
econômicos, ou qualquer ato de coordenação e comunhão de interesses, ou vice-
versa.
Que a existência de grupo econômico pressupõe a existência de pelo menos uma
relação de coordenação entre os entes coligados, de forma que resulte numa
orientação empresarial comum, o que não foi demonstrado. Que o fato das
empresas citadas no Relatório explorarem ramo de atividade comercial similar e
pertencerem a familiares não enseja a responsabilidade solidária da autuada.
Na seqüência repisa os argumentos inicias de que a operação de venda direto ao
varejista apresenta custos diferenciados em relação às vendas realizadas para os
comerciantes atacadistas, primeiro, devido a grande discrepância no volume das
transações, quem compra em grandes quantidades obtém um desconto maior,
pois o ganho da fábrica decorre do grande volume. Outro fator que influencia,
significativamente, na redução do preço é que o cliente atacadista é quem assume
todos os custos relacionados ao escoamento dos produtos para o comércio
varejista (fretes, carretos, comissões, propaganda, etc). Logo, há taxas de
marcação diferenciadas, como exemplifica na planilha que elabora, na qual o
produto vendido ao varejista tem um preço 47,61% maior que o produto vendido
ao atacadista, concluindo que a diferenças apontadas sobre os preços praticados
nas vendas à Líder Distribuidora, em relação aos praticados com os comerciantes
varejistas, são naturais, caindo por terra à suposta tentativa de elisão fiscal
sugerida pelo Fisco, uma vez que a mesma está apurada em conclusões extraídas
da análise de um levantamento equivocado e totalmente em desacordo com as
práticas de mercado.
Quanto às variações de preço encontradas de 300%, diz tratarem-se de produtos
que saíram de linha de produção e, em função disso, foram vendidos para as
distribuidoras a preço de custo, com a finalidade de escoamento do estoque
conhecido como “Queima de Estoque”, operação, na qual o industrial desova no
mercado produtos que não tem giro, não se apresentam competitivos no
mercado, ou foram, simplesmente foram substituídos por outros de
tecnologicamente mais avançados.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
10
Relativamente às variações de preço acima de 400%, alega que a comparação do
fisco com preços de venda de um produto em época de baixa estação (início de
março de 2011) com preços de venda em época de alta estação (final de maio de
2011) levou a uma conclusão equivocada, dado que tal procedimento não
conduziu a nenhum resultado válido, visto que a “estacionalidade” ou
“sazonalidade” dos produtos devem ser levadas em conta num processo de
comparação de preços.
Conclui dizendo que a tese desenvolvida pelo Fisco é absolutamente frágil e
desprovida de respaldo científico. Toda a gama de argumentos e fatos acima
demonstrados, descaracterizam os suposto indícios de formação de grupo
econômico entre a Autuada e outras empresas, para fraudar o fisco.
Da multa confiscatória
Alega que a multa aplicada de 150% é excessiva e desproporcional. Diz que a
multa não pode ter caráter confiscatório, logo é perfeitamente cabível a sua
redução em face de valor excessivo, em nome, também, dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Este posicionamento está em conformidade
com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência do Tribunal
Regional Federal da 2a Região e do Tribunal Regional Federal da Quinta Região,
conforme ementas que colaciona aos autos.
Diz que a multa punitiva em percentuais elevadíssimos imputados em desfavor do
contribuinte (no caso, 50% -sic) viola o princípio da vedação do confisco (art. 150,
IV, da CF), também aplicável às infrações.
Assim, embora a conduta do não recolhimento do tributo mereça reprovação, o
que não aconteceu na espécie, deve ser aplicada a orientação mais benéfica por
se tratar de penalidade.
Ao julgar as Impugnações apresentadas, a DRJ as julgou improcedentes, mantendo
o crédito tributário lançado e a responsabilidade solidária do sócio, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. Vendas
subfaturadas a empresa interdependente, com objetivo de redução de carga
tributária referentes ao PIS e à Cofins, caracteriza planejamento tributário ilícito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. Vendas
subfaturadas a empresa interdependente, com objetivo de redução de carga
tributária referentes ao PIS e à Cofins, caracteriza planejamento tributário ilícito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013 MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE. O
planejamento tributário ilícito praticado evidencia a conduta dolosa de impedir a
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
11
ocorrência do fato gerador de tributos, ensejando, pois, a qualificação da multa
de ofício aplicada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. É correta a atribuição de responsabilidade
solidária àqueles que tenham interesse comum nas situações que constituem os
fatos geradores das obrigações tributárias apuradas e que tenham praticado atos
com infração a lei.
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- O Fisco teria desconsiderado que o preço de vendas para as operações
realizadas entre a Betulla Nordeste e a Líder Distribuidora de Cosméticos teria um
preço inferior por se tratar de venda a atacadista e não a varejista, que tem um
preço maior, afirmando ter ocorrido um arbitramento ilegal de base de cálculo do
PIS e da COFINS ao se basear em notas fiscais emitidas nas operações com
comerciantes varejistas;
- Não há responsabilidade do sócio administrador, eis que não teria prova
contundente de qualquer condutada ilegal praticada;
- A autuação teria se baseado em presunção, não havendo que falar em grupo
econômico de fato, eis que inexiste qualquer prova de subordinação da empresa
autuada, à direção, controle ou administração de quaisquer das empresas citadas
no relatório;
- Não há confusão patrimonial, eis que não teria sido demonstrado pelo fisco
qualquer transferência financeira e patrimonial entre as empresas mencionadas
no relatório. O fato de as empresas explorarem ramo de atividade comercial
similar e pertencerem a familiares, não enseja a responsabilidade solidária da
empresa autuada e de seu sócio administrador.
- Não teria sido comprovado que a empresa autuada por integrar o aludido grupo
econômico teve participação na situação configuradora do fato gerador dos
créditos tributários cobrados, nos termos do art. 124 do CTN;
- Não existem provas da ocorrência de confusão, abuso ou fraude aptos a
justificar a desconsideração da personalidade jurídica;
- As diferenças apontadas sobre os preços nas vendas à Lider, em relação aos
praticados com os comerciantes varejistas seria natural, pelo fato de ser
distribuidora, bem como que alguns produtos teriam saído da linha de produção
e, em função disso, teriam sido vendidos para as distribuidoras a preço de custo;
- As variações acima de 400% ocorreram em apenas 2 meses e se justificaram
porque foram realizadas no início de março de 2011, pós carnaval, em que ocorre
uma retração sazonal de vendas o que afeta os preços de venda;
- A multa em 150% aplicada pelo fisco seria confiscatória;
É o relatório.

Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
12
VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora
Do Conhecimento do Recurso.
Inicialmente, denota-se que o recurso foi interposto tanto pela pessoa jurídica, DZC,
quanto pelo responsável solidário, Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade. Conforme os autos, a
empresa foi devidamente intimada da decisão da DRJ, mas não apresentou recurso no prazo legal,
tornando-o intempestivo, conforme consignado no termo de perempção às fls. 668.
Por outro lado, o responsável solidário, devidamente intimado, apresentou seu
recurso tempestivamente.
A Súmula CARF no 71 estabelece que "Todos os arrolados como responsáveis
tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito
tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade".
Assim, embora precluso o direito de recurso para a pessoa jurídica, o recurso do
responsável solidário tempestivo devolve a este colegiado a análise de toda a matéria, incluindo o
mérito da exigência tributária.
Conheço, portanto, do recurso interposto pelo responsável solidário.

Do Mérito.
Passando à análise do mérito recursal, verifica-se que a empresa foi autuada em
decorrência de ação fiscal que constatou a utilização de um planejamento tributário ilícito pelo
grupo “COSMÉTICO CENTER”, envolvendo a tributação de PIS/Cofins.
Conforme consta do relatório fiscal, a empresa autuada, DZC, atuava como
fabricante dos produtos, enquanto a comercialização era realizada pela empresa LÍDER. No mês de
junho de 2012 e durante todo o ano calendário de 2013, a LÍDER era a principal adquirente dos
produtos fabricados pela DZC. O ilícito tributário se materializava na emissão de notas fiscais com
preços subfaturados para a LÍDER, em valores inferiores aos praticados com clientes
independentes, resultando em uma base tributável artificialmente reduzida para o cálculo das
contribuições.
Cumpre ressaltar que, recentemente, esta julgadora já se debruçou sobre os
mesmos fatos envolvendo o mesmo contribuinte no Processo no 10510.723703/2016-89. Naquela
oportunidade, a controvérsia, referente ao mesmo período de apuração (2012 e 2013), versava
sobre a exigência de IPI, mas partia da mesma premissa fática: a criação de um grupo econômico
para reduzir a incidência de tributos, razão pela qual, pela manifesta conexão entre os processos,
as razões de decidir firmadas naquele julgamento serão aqui reproduzidas, naquilo em que forem
aplicáveis.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
13
Do grupo econômico.
Em síntese, o procedimento fiscal concluiu que as empresas DZC e LÍDER são
interdependentes e que a DZC realizava a maioria de suas vendas para a LÍDER com preços
subfaturados, quando comparados a vendas efetuadas a terceiros, com o claro intuito de reduzir a
tributação, no presente caso, de PIS e Cofins.
A recorrente alega em síntese que, a autuação se baseou em mera presunção,
sustentando tratar-se de uma família tradicional de comerciantes e que a mera existência de um
sócio em comum não caracteriza grupo econômico.
A defesa afirma ainda inexistir qualquer prova da subordinação da empresa
autuada à direção, controle ou administração de quaisquer das empresas citadas no relatório.
Sustenta que o fisco não demonstrou a utilização de recursos financeiros comuns ou o livre
trânsito de operações entre as empresas do suposto grupo, o que comprovaria a independência
da empresa autuada.
Sustenta, ainda, a inexistência de confusão patrimonial, argumentando que não há
prova de transferência financeira entre as empresas mencionadas, seus sócios e a autuada, nem
mistura de faturamentos, caixas ou funcionários.
Pois bem, apesar do que alega a Recorrente, certo é que o relatório fiscal foi
devidamente embasado, inclusive, no Relatório Conjunto de Investigação Fiscal, desenvolvido pelo
Grupo de Garantias do Crédito Tributário da Delegacia da Receita Federal em Aracaju – SE, e pelo
Núcleo de Investigação Fiscal e Análise Estratégica da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado
de Sergipe, PFN/SE/DIGRA/NIFAE/DRF/AJU/GGCT/N° 001/2013, em que ficou comprovada a
existência do Grupo Econômico denominado “COSMÉTICO CENTER”, integrado entre outras, pela
empresa DZC e LÍDER, que teve como principal objetivo reduzir a incidência tributária em suas
operações.
Conforme se denota do relatório fiscal, que não se baseia em presunções, mas em
provas contundentes como as notas fiscais emitidas pela DZC (acessadas via SPED), a partir de
junho de 2012 e durante todo o ano de 2013, a LÍDER foi a principal adquirente dos produtos
fabricados pela DZC.
A DZC estipulava, nas notas fiscais de venda à LÍDER, preços significativamente
inferiores aos praticados com terceiros. Essa prática reduziu substancialmente a base de cálculo
do PIS e da Cofins, que incidiram não sobre o valor de mercado das operações, mas sobre o preço
artificialmente praticado entre as empresas vinculadas.
Para que fosse configurado o grupo econômico, levou-se em consideração, além
das alterações dos contratos sociais ao longo do tempo que:
I)Todas as empresas que compõem o grupo cosmético center atuam no ramo de
cosméticos e sucederam a empresa cosmético center ltda.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
14
II)No relatório conjunto de investigação fiscal foi elaborado um diagrama que
demonstra a sobreposição de vínculos societários e da arvore genealógica da
família GOES ANDRADE e de terceiros vinculados entre as empresas, que
demonstra o grau intricado entre as pessoas físicas e jurídicas que compõem o
grupo, sendo que a família GOES ANDRADE possui vínculos formais (atuais e
extintos) e é quem controla efetivamente as empresas;
III)A maioria do que era vendido pelas empresas CC COSMÉTICOS E CEAL
COMÉSTICOS é adquirida da empresa LÍDER, a qual por sua vez, adquire a maioria
dos produtos que vende no atacado da empresa BETULLA/DZC. Foram analisadas
as planilhas de saídas por produto, sendo constatada verdadeira simulação na
formação dos preços das operações intragrupo, a fim de reduzir a carga tributária
das empresas: “De fato, ao verificar os dados constantes nas planilhas
apresentadas acima, que trazem 3 comparativos de vendas do mesmo produto da
BETULLA para LÍDER e da BETULLA para terceiros, todas dentro do Estado de
Sergipe (sujeitas ás mesmas regras de tributação), verificamos gritante
divergência de preços de vendas efetuadas no mesmo dia ou em dias próximos.
Em todas as comparações, os preços praticados com empresa LÍDER
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA são flagrantemente inferiores aos preços
praticados com terceiros, em reduções que alcançam mais de 400%.”

Assim, ao contrário do que leva crer o Recorrente, o grupo econômico não foi
baseado em meras presunções da autoridade fiscal, pois tinham sua direção, controle e
administração compartilhados e exercidos direta ou indiretamente pelas mesmas pessoas, em sua
maioria do mesmo grupo familiar, com amplos, gerais e irrestritos poderes em empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica.
Em relação à aplicação da responsabilidade solidária de que trata o artigo 124, I do
CTN, deve ser aplicado o entendimento contido no Parecer Normativo Cosit no 04/2018, norma
vinculante para este órgão de julgamento. Destaco os seguintes trechos do citado Parecer:
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
(...)
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária:
(i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular");
(ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes;
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
15
(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas
com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo);
(...)
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados; (g.n.)

É imperioso destacar que a autoridade fiscal indicou uma série de elementos para
caracterizar o grupo econômico irregular e o interesse comum, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 04/2018.
Dessa forma, uma vez constatada a existência de grupo econômico de fato irregular
e configurado o interesse comum, é correta a atribuição de responsabilidade solidária.
Ademais, importa distinguir que a presente análise trata da responsabilidade
solidária da DZC e de seu sócio pelo crédito apurado, e não da aplicação do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica, tese aventada pela recorrente.
No presente caso, destaca-se também o evidente interesse comum entre as partes,
conforme prevê o art. 124, I, do CTN. A participação comum no fato gerador, visando à sonegação,
ocorreu de forma indireta, por meio de ajustes ilícitos em conluio, o que atrai a responsabilidade
solidária tanto das pessoas jurídicas quanto da pessoa física do sócio administrador.
Dessa forma, entendo que o grupo econômico foi devidamente configurado pelo
relatório fiscal, motivo pelo qual deixo de acolher as alegações da recorrente.

Da diferença de preços à empresa Líder e arbitramento do valor.
Afirma o Recorrente que o arbitramento ocorrido pelo Fisco teria sido ilegal e
equivocado, na medida em que teria se baseado em operações com varejistas, que são mais
elevados que os preços praticados nas operações com atacadistas, que possuem taxas de
marcação diferenciadas.
No entanto, como bem ressaltou o acórdão da DRJ, que analisou a questão
especificamente, cujo entendimento me filio:
De fato, os preços de operações de vendas com comerciantes varejistas diferem
dos preços e operações de venda com comerciantes atacadistas, pelas razões
postas pela impugnante.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
16
Entretanto, diferentemente do alegado, a autoridade fiscal não se equivocou
quanto à comparação entre preço de atacado e preço de mercado. A comparação
efetivada pela fiscalização se deu entre as operações de venda da autuada com a
empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELLE ME, que tem como
atividade o comércio atacadista de cosméticos – CNAE 46.46-0-02 (Comércio
atacadista de produtos de higiene pessoal), com as operações de venda da
autuada com terceiras empresas que tem igualmente por atividade o comércio
atacadista. Ou seja, não se comparou "alhos com bugalhos", comparou-se
operações de venda para comerciantes que atuam no mesmo ramo de atividade,
dentro do Estado do Sergipe, com igualdade, portanto, de incidência de imposto.
Os documentos acostados aos autos pela Impugnante (todos relativos a vendas
cuja natureza das operações é a venda à Zona Franca de Manaus, ou seja vendas
consideradas como exportação para todos os fins, não comprovam sua alegação,
qual seja, de que houve comparação de preços com operações de vendas a
terceiros que atuam no comércio varejista, mas sim, comprovam o acerto das
constatações da Autoridade Fiscal, pois (a) as notas foram emitidas para empresas
que tem por atividade o comércio atacadista, (b) os valores unitários dos produtos
confirmam que as vendas a empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS
EIRELLE ME, no mesmo período, se deram com preços significativamente
inferiores. Vejamos a planilha abaixo:

Assim não há que se falar em preços superiores em razão de vendas da autuada
para comerciantes varejistas, como alega a impugnante.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
17
O que restou comprovado nos autos foram as conclusões postas pela Autoridade
Fiscal: ocorrência de subfaturamento na formação dos preços, nos anos de 2012 a
2013, nas operações de venda dos produtos por ela industrializadas para a LÍDER
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELLE ME, com o objetivo de reduzir a carga
tributária.
Do conjunto probatório contundente constante dos autos, evidencia-se os fatos
relatados no Relatório Conjunto de Investigação referido neste voto, que formam
a convicção de que a empresa autuada se utilizou de pessoa interposta no
período fiscalizado, no caso, a empresa Líder Distribuidora de Cosméticos Ltda.,
que tem como sócio Everton de Jesus Aragão, mencionado no Relatório Conjunto
de Investigação como "testa de ferro", a partir de 27/05/2010, para vender seus
produtos com preços significativamente inferiores e consequentemente reduzir a
base de cálculo para incidência do PIS/Cofins. Entre outros fatos, destaca-se:
Como afirmado no capítulo referente às alterações societárias da empresa LÍDER
DISTRIBUIDORA, EVERTON DE JESUS ARAGÃO ingressou como sócio em
27/05/2010, adquirindo 99% das cotas pelo valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove
mil e seiscentos reais), passando, então a exercer a administração da sociedade.
Analisando a situação econômico-fiscal de EVERTON DE JESUS ARAGÃO,
verificamos que, até seu ingresso na empresa em questão, não há notícia de que
tenha exercido qualquer atividade empresarial, sempre laborando, na verdade,
em atividades de baixa complexidade e modesta remuneração como se
depreende das informações constantes no Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS e na Guia de Recolhimento do FGTS e Infrações à Previdência Social.
De fato, antes de ingressar na empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS
LTDA, EVERTON DE JESUS ARAGÃO laborava na empresa FLF COMERCIO LTDA,
CNPJ 32.861.668/0001-10, onde trabalhou como operador do comércio em lojas e
mercados (CBO 5211), percebendo salário no valor de R$ 691,92.
Interessante observar que, até a data de entrada na empresa, EVERTON DE JESUS
ARAGÃO jamais havia apresentado Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF, limitando-se a registrar Declarações Anuais de Isento – DAI no período de
2003 a 2006, nada declarando nos anos de 2007 e 2008.
Curiosamente, em 29/06/2010, pouco mais de um mês após ingressar como sócio
na LÍDER DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. em seu nome foi apresentada,
de forma extemporânea, frise-se, uma DIRPF referente ao anocalendário 2009,
apenas para registrar duvidosos rendimentos recebidos de pessoa física, em um
total anual de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e para anotar,
coincidentemente, a posse de dinheiro – em espécie – no quantum de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), ou seja, somente R$ 400,00 (quatrocentos reais) a
mais do que os R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) supostamente
pagos para adquirir as cotas da citada empresa.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
18
Destaca-se que, apesar de possuir 99% das cotas disponíveis, EVERTON DE JESUS
ARAGÃO nunca foi beneficiário da distribuição de lucros e dividendos, mesmo já
transcorridos três exercícios financeiros desde seu ingresso na sociedade,
consoante DIPJs apresentadas.
Registre-se por fim, que EVERTON DE JESUS ARAGÃO afirma residir em Conjunto
Habitacional Almirante Tamandaré, Rua B, no 70, Santos Dumont, Aracaju, em
situação totalmente incompatível com a condição de único sócio e administrador
da LÍDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, empresa que faturou mais de R$
13.000.000,00 (treze milhões de reais) só no ano de 2012, conforme informação
constante na DIPJ.
Ainda em relação à empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, digno
de registro são os seguintes fatos:
a) Consoante informações constantes na base cadastral da Receita Federal, o
telefone informado pela empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA –
(79) 32118529 – é o mesmo telefone informado pela empresa CEAL COSMÉTICOS
LTDA.
b) Da mesma forma, o telefone (79) 32118529 aparece como sendo da empresa
Cosmético Center Ltda na declaração enviada ao CAGED.
c) Na Declaração RAIS apresentada em 2010, o telefone informado foi (79) 3211-
8549, é o mesmo telefone constante nas informações da empresa CEAL
COSMÉTICOS na base da RFB.
d) Em consulta ao site (...) possível é identificar relatório cadastral de
fornecedores e clientes elaborado pela empresa JGM COMERCIO TACADISTA DE
COSMÉTICOS LTDA, no qual constam como contatos da empresa LÍDER
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. os nomes MARLENE/ELOA e o telefone no
(79) 3231-4203.
Ora, o telefone (79) 3231-4203 é o mesmo informado pela empresa CEAL
COSMÉTICOS LTDA na declaração RAIS 2012.
Da mesma forma, o nome MARLENE nada mais é do que referência a MARIA
MARLENE GÓES ANDRADE, e o nome ELOA diz respeito a ELOA RITTER DE
MORAES, empregada da empresa CEAL COSMÉTICOS LTDA e pessoa que aparece
como preposta da pessoa jurídica no processo 0000145.2012.5.20.0005.
Pois bem. De tudo o que foi apresentado, possível é inferir que os reais
beneficiários da exploração da atividade empresarial das empresas COSMÉTICOS
CENTER, CC COSMÉTICOS LTDA, M.A DISTRIBUIDORA LTDA, CEAL COSMÉTICOS
LTDA E LÍDER DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA são os membros da família
GÓES ANDRADE, formada por JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS e sua esposa
MARIA MARLENE GÓES ANDRADE, juntamente com seus filhos CARLOS GUSTAVO
GÓES ANDRADE, RICARDO ALEXANDRE GÓES ANDRADE e CARLA PRISCILA GÓES
ANDRADE.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
19
(...)
Registre-se que em diligência fiscal in loco no domicílio tributário do contribuinte
autuado, fl. 59, dentre outras informações, foi dito pelo gerente Sr. Aelio Aragão
Oliveira, CPF 400.312.685-87 que:
TAMBÉM NOS FOI INFORMADO QUE O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO É FEITO
DIRETAMENTE PELA INDÚSTRIA;
ATUALMENTE NÃO POSSUI NENHUMA RELAÇÃO COMERCIAL COM A LÍDER
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELLE -ME.
Tal declaração é mais um elemento a confirmar que a relação com a empresa
Líder Distribuidora de Cosméticos Eirelle - ME, no período de 2012/2013, era
somente no plano de direito.
Sem reparos o lançamento fiscal, quanto às constatações relativas ao
planejamento tributário com base em condutas ilícitas, de modo a reduzir a base
de cálculo da Cofins e do PIS/PASEP, ao apresentar subfaturamento nas vendas a
empresa comercial Líder Distribuidora de Cosméticos Eirelli – ME (LÍDER), que de
fato era administrada pelo próprio Ricardo Alexandre GÓES Andrade.

Assim, entendo que não há reparos o lançamento fiscal, as constatações relativas
ao planejamento tributário ilícito, baseado no subfaturamento de vendas para a empresa LÍDER
foram devidamente comprovadas.
Ademais, infundada a alegação de erro na atribuição do valor do crédito tributário,
conforme devidamente demonstrado nos autos, a análise fiscal foi correta e precisa, pois o
confronto se deu entre operações da mesma natureza, quais sejam, vendas para a distribuidora
LÍDER e as vendas para outras empresas igualmente atacadistas e independentes.
Conforme consignou a DRJ, a própria documentação anexada pela defesa ao invés
de comprovar o alegado, acabou por corroborar a existência de subfaturamento nas operações
intragrupo.
Dessa forma, o arbitramento realizado não constitui erro, mas legítima
recomposição da base de cálculo do tributo com base em preços efetivamente praticados no
mercado em transações análogas.

Responsabilidade do Sócio Administrador – Ricardo Alexandre Goes Andrade.
Quanto a responsabilidade do Sócio Administrador, Ricardo Alexandre, ora
Recorrente, verifica-se que o recurso se limitou a afirmar que:
Ocorre que, naturalmente, os filhos (RICARDO ALEXANDRE GOES ANDRADE,
CARLOS GUSTAVO GOES ANDRADE e CARLA PRISCILA GOES ANDRADE), cresceram
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
20
e se desenvolveram, no decorrer dos anos, assistindo e participando do negócio
familiar.
Por consequência, na fase adulta, trilharam seu próprio caminho individual e
profissional, na rota empresarial da família, também desenvolvendo atividade
comercial referente ao negócio de cosméticos, diante da vasta experiência
adquirida junto ao antigo negócio familiar, sem, no entanto, firmar qualquer laço
jurídico, comercial e financeiro, com a citada empresa JOCAN REPRESENTAÇÕES
DE COSMÉTICOS EIRELIME, que continuou sob a égide de seus pais, estes
totalmente responsáveis pela continuidade, administração e gerência do negócio.
Ademais, o fato dos filhos de José e Maria Marlene inicialmente figurarem como
sócios em outra empresa (CC. COSMÉTICOS LTDA), não é fundamento para
caracterizar formação de grupo econômico, assim como, de responsabilidade
solidária, como deseja o Fisco Autuante, em relação à empresa DZC. O Sr. Ricardo
Alexandre Goes Andrade, sócio gerente da empresa autuada, tão somente
permaneceu como sócio da CC. COSMÉTICOS LTDA, por apenas dois anos
(09.12.2002 até 03.11.2004), para após, seguir seu próprio caminho empresarial
na gestão da empresa BETTULA/DZC.
(...)
Os fatos referentes à existência de procuração para Ricardo Alexandre Goes
Andrade, sem qualquer outorga de poder de administração e gerência, para
movimentação de contas bancárias da empresa (15751, 15769 e 300120)
vinculada ao seu irmão Carlos Gustavo Goes Andrade, após 06 (seis) anos da saída
da sociedade CC. CÓSMETICOS LTDA, se prende, tão somente, aos laços familiais,
porque é pessoa de extrema confiança do citado irmão, que apenas no ano de
2010, precisou de ajuda, em decorrência de ausência momentânea, para resolver
pendências financeiras, sem qualquer vínculo com decisões administrativas e
gerenciais da empresa mencionada, não havendo qualquer prova cabal e
concreta, produzida pelo Fisco, que tal mandatário e a Empresa Autuada, tenham
sido beneficiados dos resultados econômicos das atividades empresariais da CC.
COSMÉTICOS LTDA, e quais foram estes benefícios, não passando de especulações
e presunções tais assertivas, embutidas no mencionado Relatório, para forjar a
existência de um suposto grupo econômico.

Ocorre que, conforme se denota do il. relatório fiscal, o sócio RICARDO ALEXANDRE
GOES ANDRADE, era sócio majoritário e possuía poderes de administração da empresa, sendo que
ainda restou patente que os atos praticados foram com excesso de poderes ou infração à lei
tributária, praticando fatos geradores do PIS e da COFINS, eis que restou evidente o ajuste
contábil entre as partes com o intuito de sonegação fiscal.
A materialidade da fraude, consubstanciada na venda de produtos por preços
substancialmente inferiores à pessoa jurídica interdependente (LÍDER) para reduzir a base de
cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico, está suficientemente demonstrada. Esse ajuste
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
21
ilícito entre as partes evidencia o interesse comum na sonegação, fundamento da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.
Ademais, deve ser mantida a responsabilidade solidária do sócio administrador, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando comprovado que, no exercício da gestão, praticou atos
com infração à lei, consubstanciados na condução de planejamento tributário ilícito que resultou
na supressão de tributo.
Ressalta-se que o Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade era sócio administrador da
empresa durante todo o período em que se constatou o fato gerador. Por essa razão, entendo que
sua responsabilidade deve ser mantida.

Da multa.
Por fim, o Recorrente alega que a multa de 150% é excessiva e desproporcional,
bem como tem caráter confiscatório, razão pela qual, requer a sua minoração, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apesar de a Súmula CARF no 2 vedar a análise de inconstitucionalidade, a
penalidade aplicada pode ser revista, ante a alteração introduzida pela Lei no 14.689/2023 que
reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
A nova penalidade, sendo mais favorável ao contribuinte, deve ser aplicada a atos
ou fatos pretéritos ainda não julgados, nos termos do art. 106, II, alínea “c”, do CTN.
Assim, entendo que a multa qualificada deve ser mantida, porém, reduzida de 150%
para 100%, em observância à lei mais benéfica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso para declarar que foi
aplicado corretamente o valor tributável mínimo previsto no art. 195, I, do Decreto no 7.212de
2010, bem como reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
22
A fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o sócio
administrador Ricardo Alexandre Goes Andrade, atribuindo-lhe responsabilidade pelos créditos
tributários discutidos no presente processo, com base no inciso I do artigo 124 do CTN.
Registre-se, desde logo, que a simples condição de sócio não implica
responsabilidade tributária estipulada pelos artigos 124 ou 135 do CTN.
Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração de lei
capaz de ensejar tal responsabilidade, porque isto levaria a suprimir-se a regra, fazendo
prevalecer, em todos os casos, a exceção.
É importante notar-se que a responsabilidade pessoal ou solidária dos sócios-
gerentes, diretores e administradores é por obrigações resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Há de ser resultante de atos
irregulares, devidamente comprovados.
Isto é, para que haja a responsabilização do sócio é necessária a comprovação de
que agiu com excessos de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Acerca da aplicação do artigo 135, o STJ se pronunciou, em sede de recursos
repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA
SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência
por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta
a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Apesar de infração, julgo que o procedimento fiscal, no que toca à
responsabilização dos administradores, foi raso. É imprescindível um trabalho específico de modo
a demonstrar a individualização das condutas do responsável solidário, caso contrário, toda
“sonegação” (no sentido de não recolher tributo) implicaria em responsabilização do
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723702/2016-34
23
administrador. A simples condição de administrador não é suficiente para a imputação de
responsabilidade.
Diante disso, como não foi apontado no processo qualquer ato praticado
diretamente pelo Sr. Ricardo Alexandre Goes Andrade, não há nem que se falar em obrigação
tributária resultante. Restam, pois, não preenchidos os requisitos para a aplicação dos artigos 124
e 135 do CTN, razão pela qual não há como se referendar a responsabilidade tributária apontada
pela Fiscalização e mantida pela DRJ.
Afasto a responsabilidade solidária no presente processo.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 784
DF CARF MF
Original